Tribunal: TJBA
Processo: 8032976-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032976-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO JOSE LIMA DE ALMEIDA Advogado(s): IVONICE VAZ SAMPAIO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos do Embargado, com base no princípio da isonomia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de ressalva quanto à compensação dos valores já pagos a título de GCET em percentual inferior. III. Razões de decidir 3. Ausência de vícios no acórdão embargado, uma vez que a decisão fundamentou-se na inexistência de percepção prévia da GCET pelo Embargado, não havendo que se falar em compensação de valores. 4. A pretensão do embargante visa apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, que têm por objetivo sanar vícios formais do julgado. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o caráter genérico da GCET, sendo devida sua extensão aos inativos e pensionistas com base na regra de paridade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de percepção prévia da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) afasta a necessidade de compensação de valores.” “2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.05.2023; TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 16.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8032976-35.2025.8.05.00000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ALBERTO JOSÉ LIMA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA